Tribunal: TJMT
Processo: 1032403-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032403-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ZARIFE MORETTI ASSIM - CPF: 412.063.471-04 (AGRAVANTE), ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.689.401-59 (AGRAVADO), MANOEL ISAC DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 532.121.261-91 (AGRAVADO), MARLU MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 790.843.621-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ ASSIM (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 014.881.311-98 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a habilitação de representante de espólio da “de cujus”, Sra. Maria José Assim, por alegação de ausência de prova da união estável com o outro falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a união estável e, consequentemente, a legitimidade dos herdeiros para o processamento do inventário.

III. Razões de decidi

3. Os documentos acostados aos autos (condição de beneficiária do falecido em empresa de atividade funerária, na condição de cônjuge, documentos de energia elétrica na residência de ambos, em nome da mencionada beneficiária), além de fotos que comprovam a convivência duradoura, pública e contínua, são aptos a configurar a existência da união estável.

4. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito dispondo de forma diversa.

5. O reconhecimento da união estável confere à companheira sobrevivente e seus descendentes a legitimidade para integrar o polo ativo da sucessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"A demonstração da união estável por meio de documentos hábeis confere legitimidade à companheira sobrevivente e seus descendentes para o processamento do inventário, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens conforme o artigo 1.725 do Código Civil."

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 1.725.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ZARIFE MORETTI ASSIM
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Inventário n. 1034746-67.2020.8.11.0041, proposta por
ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA DOS SANTOS, MANOEL ISAC DOS SANTOS JUNIOR e MARLU MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS MAGALHÃES (Agravados)
,
INDEFERIU
, por ausência de provas, a habilitação da representante do espolio da “de cujus”, Sra. Maria José Assim, que faleceu após requerer a habilitação; entendendo o Juízo pela necessidade de instrução probatória do reconhecimento da união estável, por meio de ação autônoma.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) O presente recurso fundamenta-se na indevida negativa do juízo a quo em reconhecer a união estável da Sra. Maria José Assim com o de cujus Manoel Isac dos Santos, desconsiderando provas robustas que comprovam a existência da relação familiar”; que “(...) A análise pormenorizada dos elementos probatórios revela uma convivência pública, contínua e duradoura, que transcende meras suposições e se consolida como legítima união estável”; que “(...) As provas documentais apresentadas são categóricas quanto à natureza do relacionamento. Fotografias antigas retratam momentos íntimos do casal, revelando uma convivência familiar consolidada ao longo de anos. O comprovante de plano de saúde, no qual Maria José figura como cônjuge, constitui elemento documental irrefutável do reconhecimento público da relação. Documentos de despesas compartilhadas e registros de vida comum corroboram inequivocamente a existência de uma família constituída de fato”.

Destaca que, à luz do artigo 1.725 do Código Civil, deve ser reconhecido o direito sucessório do companheiro, equiparando-se aos direitos de cônjuge.

Afirma que “(...) A negativa do juízo a quo representa flagrante violação não apenas da legislação civil, mas também de princípios constitucionais basilares, como a dignidade da pessoa humana, a proteção à entidade familiar, a isonomia e a segurança jurídica”; que “(...) A decisão recorrida produz consequências processuais e patrimoniais gravíssimas. Há manifesta exclusão de herdeiro necessário, comprometendo direitos sucessórios legalmente estabelecidos. Tal posicionamento viola o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, que determina a transmissão imediata da herança aos herdeiros no momento do falecimento”; que “(...) Os prejuízos patrimoniais são igualmente significativos. A interrupção da divisão equitativa dos aluguéis representa risco concreto de dilapidação do patrimônio hereditário, potencialmente gerando enriquecimento sem causa de outros herdeiros. A probabilidade do direito resta cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório robusto e documentação comprobatória da união estável”.

Aduz que a decisão “(...) DESCONSIDEROU PROVAS SUBSTANCIAIS DE QUE A SRA. MARIA JOSÉ MANTINHA, DE FATO, UMA RELAÇÃO ESTÁVEL E CONJUGAL COM O DE CUJUS, CONFORME DOCUMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE SERÃO MINUCIOSAMENTE DETALHADOS A SEGUIR: A Sra. Maria José Assim conviveu com o Sr. Isac por muitos anos, compartilhando uma vida comum, consolidada por laços afetivos e patrimoniais que transcendem qualquer dúvida razoável quanto à sua condição de companheira. Para demonstrar essa relação, foram juntadas aos autos diversas fotografias antigas que registram o casal em momentos familiares e íntimos, capturando anos de convivência pública e duradoura. Essas imagens, datadas de épocas anteriores, revelam o relacionamento. estável entre a Sra. Maria José e o Sr. Isac, corroborando o vínculo afetivo e a parceria de vida que os unia. Além dessas provas visuais, o vínculo conjugal entre Maria José Assim e Manoel Isac dos Santos encontra respaldo documental em registros oficiais. Destaca-se, em especial, o comprovante de plano de saúde no qual consta que a Sra. Maria José Assim estava registrada como cônjuge do Sr. Isac. Este documento oficial, expedido por uma entidade terceira, é uma prova irrefutável de que a convivência entre o casal era reconhecida formalmente e publicamente, evidenciando a intenção mútua de constituir uma união estável. O reconhecimento de Maria José como dependente no plano de saúde é um forte indicativo de que ambos se viam como cônjuges, compartilhando responsabilidades e benefícios decorrentes dessa relação. A relação estável e contínua entre a Sra. Maria José e o de cujus também se manifesta nos atos do cotidiano, que foram documentados ao longo dos anos de convivência. Eles dividiam as despesas comuns e mantinham uma vida conjunta em diversos aspectos, o que se comprova pelas contas de serviços essenciais e outras despesas associadas ao lar comum. Portanto, é incontestável que a Sra. Maria José Assim não apenas conviveu com o Sr. Isac como sua companheira, mas também desempenhou um papel ativo e relevante na administração do patrimônio e na vida cotidiana do casal. Ignorar essas provas materiais e circunstanciais, como fez o juízo de primeiro grau, constitui uma grave afronta ao direito de herança que assiste à Sra. Maria José e, após seu falecimento, ao seu espólio (...)”.

Requer o deferimento liminar, asseverando estarem presentes os requisitos autorizadores.

Pede que seja concedida a liminar, para “(...) Assegurar a continuidade da divisão equitativa dos aluguéis provenientes do imóvel objeto da lide entre os herdeiros; Preservar os direitos patrimoniais dos envolvidos até o deslinde final do processo; (...)Impedir a exclusão de herdeiros necessários; Preservar o regular andamento do inventário; Garantir os direitos sucessórios do espólio de Maria José Assim”.

E no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de “(...) I. Reformar a decisão de primeiro grau; II. Habilitar o espólio de Maria José Assim como herdeiro no inventário do Sr. Manoel Isac dos Santos; III. Reconhecer a condição de companheira de Maria José Assim, nos termos do art. 1.725 do Código Civil”.

O pleito liminar foi deferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Inventário n. 1034746-67.2020.8.11.0041, proposta por
ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA DOS SANTOS, MANOEL ISAC DOS SANTOS JUNIOR e MARLU MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS MAGALHÃES (Agravados)
,
INDEFERIU
, por ausência de provas, a habilitação da representante do espolio da “de cujus”, Sra. Maria José Assim, que faleceu após requerer a habilitação; entendendo o Juízo pela necessidade de instrução probatória do reconhecimento da união estável, por meio de ação autônoma.

Direto ao ponto.

Há de ser reformada a decisão, pois há provas suficientes do convívio do Sr. Manoel Isac dos Santos com a Sra. Maria José Assim, ambos falecidos, de modo que se justifica o pleito de inclusão dos herdeiros desta última no polo ativo da demanda (Ação de Inventário e Partilha n. 1034746-67.2020.8.11.0041).

Verifica-se que consta dos autos a Sra. Maria José Assim como beneficiária do Sr. Manoel Isac dos Santos, no Cadastro de Beneficiários – PAX NACIONAL – Sistema Prever, nq qualidade de Cônjuge (CONJU). Isso está estampado no ID. Num. 252257189.

Cumpre salientar também que o endereço do falecido, Sr. Manoel Isac dos Santos, no referido documento, é o mesmo declinado na Ação de Inventário promovida pelos Agravados, e também é idêntico ao da conta de energia elétrica em nome da falecida, Sra. Maria José Assim; entre os períodos de 2017 a 2021, de modo que é plausível que se considere existente o convívio da Sra. Maria com o Sr. Manoel Isac.

Ademais, corrobora para a reforma da decisão, a existência de várias fotos demonstrando a convivência constante e pública entre os falecidos; e, ainda, o fato do Sr. Manoel Isac dos Santos ser divorciado da primeira esposa, Sra. Neuza Oliveira dos Santos, desde 2011.

Assim, à luz do artigo 1.725 do Código Civil, considero pertinente a inclusão dos herdeiros da Sra. Maria José Assim, no polo passivo da ação de inventário.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – UNIÃO ESTÁVEL – TERMO INICIAL – PARTILHA DE BENS – PERÍODO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DECISÃO A QUO QUE MODIFICA A ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecida a união estável entre o casal e inexistindo contrato escrito entre as partes, aplicam-se às relações patrimoniais, as regras do regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

Não deve entrar na partilha os imóveis adquiridos em data anterior à união estável.

Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão pro judicato. (N.U 1011001-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, ratificando os termos da liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025